Tribunal: TJBA
Processo: 8027165-60.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal PROCESSO Nº. 8027165-60.2026.8.05.0000 REVISÃO CRIMINAL ORIGEM: COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL REQUERENTE: EMANUEL CALMON DA SILVA SANTANA EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. A Revisão Criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses restritas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando ao mero reexame de fatos e provas já analisados pelas instâncias ordinárias. Condenação amparada em robusto conjunto probatório, constituído pelo reconhecimento da vítima, depoimentos harmônicos dos policiais militares, apreensão da arma utilizada no delito e confissão judicial do próprio condenado, inexistindo demonstração de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos. Ausência de prova nova ou fato superveniente apto a infirmar a condenação ou evidenciar erro judiciário. Pretensão que se limita à rediscussão da valoração probatória realizada pelo Juízo sentenciante, providência incompatível com a estreita via revisional. Majorante do concurso de pessoas devidamente comprovada pelas declarações da vítima e demais elementos de convicção constantes dos autos, sendo prescindível a identificação ou responsabilização de todos os agentes para sua incidência. Inexistência de erro na dosimetria da pena ou flagrante ilegalidade apta a autorizar intervenção pela via revisional. Pedido de prisão domiciliar igualmente incabível, por se tratar de matéria afeta à execução penal, cuja apreciação compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “f”, da Lei nº 7.210/84, não demonstradas, ademais, as hipóteses excepcionais previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos os Autos da REVISÃO CRIMINAL nº. 8027165-60.2026.8.05.0000, tendo EMANUEL CALMON DA SILVA SANTANA, como REQUERENTE, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª CÂMARA CRIMINAL - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a revisão criminal ajuizada, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR